Tribunal: STF
Processo: ADPF 1139
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI 
N. 13.954/2019. PETIÇÃO ININTELIGÍVEL. INÉPCIA. LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.092. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PETIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL INDEFERIDA.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Associação dos Militares da Anistia das Forças Armadas – AMAFA contra “artigos da Lei 13.954 de 16 de dezembro de 2019” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Em confusa e ininteligível petição inicial, assinada pelos advogados Drs. Edison Jaborandy Guinancio, Marcos Silva dos Santos e Antônio Leão de Jonas, a arguente afirma que, “em 2019 (...)[, foi] promulgada a LEI 13.954 de 16.DEZ.2019, sancionada com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema Social dos Militares”.



    Alega que, “com o intuito de alcançar a realização do objetivo derradeiro de modificar o SISTEMA SOCIAL DOS MILITARES, a LEI culmina num processo de EXONERAÇÃO de ARTIGOS da MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 2.215-10, de 31.Ago.2001, indicando como PRECEITO CONSTITUCIONAL, que ficou VULNERADA”.



    Assevera que “o Artigo da Lei 13.954 de 16.dez.2019 (...) pode ser considerado inconstitucional. O vício de inconstitucionalidade material refere-se ao conteúdo da lei ou norma. A inconstitucionalidade ocorre devido à matéria tratada contrariar os princípios ou violar os direitos fundamentais assegurados em nossa Constituição Federal”.



    Sustenta haver vícios de inconstitucionalidade formal e material na legislação questionada.



    Anota que “a Norma ESTATUTO DOS MILITARES[,] Lei 6.880 de 9 de dezembro de 1980, de natureza Pré-Constitucional[,] é indicada como PRECEITO CONSTITUCIONAL VULNERADO”. 



    Estes os pedidos:



    “1º PEDIDO FINAL REQUER REINTEGRAÇÃO – OMISSÃO E EQUÍVOCO DO AGENTE PÚBLICO MILITAR



    (1) A REINTEGRAÇÃO E REPARAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO dos MILITARES DE CARREIRA que por IMPROBIDADE foram considerados TEMPORÁRIOS que foram injustamente exonerados do Serviço Público como Soldados, Cabos ou Sargentos impedidos dos Cursos de Formação e Aperfeiçoamentos, do acesso ao crescimento da carreira, podendo dentro dos interstícios terem o acesso da continuidade da carreira com as suas devidas Promoções. 
(2) Requer ainda, o ACESSO DOS MILITARES NÃO READAPTADOS para completar o Tempo de Efetivo Serviço, sem, prejuízo na carreira militar, com DIREITO DE SUAS PROMOÇÕES por motivo de ofensa do Artigo 112-A da LEI 13.954 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019, tão logo seja excluído do ORDENAMENTO JURÍDICO e a RESTAURAÇÃO-Art.112 da Lei 6.880 de 9.dez.1980 – ESTATUTO DOS MILITARES (ORIGINAL)...... Com Pedido de Concessão de liminar.



    2º PEDIDO Requer o pagamento de ADICIONAL DE DISPONIBILIDADE não recebido criado pela LEI 13.954 DE 16.dez.2019 que é de natureza e finalidade diferente de qualquer outro adicional que já constaram nos Vencimentos.



    3º PEDIDO Requer o ADICIONAL DE ALTOS ESTUDOS que a UNIÃO nunca pagou aos Militares. (...) CURSO DE ALTOS ESTUDOS está relacionado com o ‘Desenvolvimento Profissional’ sendo uma opção diferente, não apenas pelo menor tempo de aula, é uma forma de aperfeiçoar ou aprender a profissão na prática, necessitando até de um estágio para suprir a parte técnica. (...) CURSO DE ALTOS ESTUDOS para o Militar é um insentivo financeiro visando o desenvolvimento profissional, aumentando habilidades e ampliando conhecimentos, é uma parte fundamental no crescimento profissional para alcançar objetos de carreira e ainda para se manter atualizado e competitivo no mercado de trabalho. (...) Considera-se como CURSO DE ALTOS ESTUDOS o ‘Desenvolvimento Pessoal’ quando os alunos aprendem a ‘Transformação Pessoal’, Psicologia, Gerenciamento de Equipe, Programação neurolinguística, Gestão de Estresse, Confiança, Autoestima, humanidade, Autoestima Pedagogia, Estratégia. Esses CURSOS necessitam também de Treinamento de Integração, Comportamental e Motivacional. (...) CURSO DE ALTOS ESTUDOS para a Instituição Militar é ter mão de obra qualificada que possa atender o desenvolvimento técnico relacionado ao crescimento da tecnologia e do Desenvolvimento Pessoal. (...) O ADICIONAL DE ALTOS ESTUDOS na folha de pagamento pode ser definido como um valor que se soma à remuneração do Militar como complemento por laborar em condições adversas. É um pagamento dado, pela realização de CURSOS de Capacitação. (...) As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e Aeronáutica, ditas que são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, conforme Art. 142 da CONSTITUIÇÃO/88 deixou de constar nos Vencimentos de seus Militares o PAGAMENTO do ADICIONAL DE ALTOS ESTUDOS. (...) A alegação da UNIÃO em NÃO acrescentar o valor devido aos Militares era terem realizados CURSOS como COLABORADORES e que não havia previsão legislativa. Para incluir nos Vencimentos dos Militares teria que ter uma LEI que determinasse. Entretanto, surgiu a LEI 13.954 DE 16.dez.2019, regulamentado e criando os CURSOS DE ALTOS ESTUDO.



    (…) Os militares clamam pelo recebimento do ADICIONAL DE HABILITAÇÃO ALTOS ESTUDOS que NÃO constam em seus vencimentos, e ainda requer que o direito seja extendidos aos ‘Militares Preteridos’ que não tiveram a indicação de seus Comandantes.



    4º PEDIDO – DIREITO AO ACESSO – POR ATO DE OMISSÃO Requer a REPARAÇÃO – POR OMISSÃO DO AGENTE PÚBLICO MILITAR: (1) A REPARAÇÃO pelos prejuízos causados, devido ao cerceamento da progressão na carreira estando eivada de ILEGALIDADE ou em tese, até de abuso de poder. Que neste caso específico foi uma relação de ‘CAUSA E EFEITO’, a UNIÃO FEDERAL – Ministério da Defesa proporcionou o efeito ‘DANOSO E PREJUDICIAL’ aos Sargentos e Suboficiais/ Subtenentes das Forças Armadas no momento Não dando o acesso de continuidade da CARREIRA MILITAR desses Especialistas ou Especializados, então tem que fazer a REPARAÇÃO DO ACESSO, e que o Judiciário garanta esse ACESSO, materializando o DIREITO ao ACESSO no Posto da carreira até Tenente Coronel (Aeronáutica/Exército) e Capitão de Fragata (Marinha do Brasil). 
(2) A UNIÃO FEDERAL – Ministério da Defesa não deu o ACESSO da PROGRESSÃO DA CARREIRA dos Sargentos e Suboficiais/Subtenentes das Forças Armadas até o Posto Ten Cel ou Capitão de Fragata, que sofreram DANOS materiais e financeiros irreparáveis decorrentes da conduta comissiva ou omissiva, não dando continuidade da CARREIRA MILITAR. Agora é importante que o JUDICIÁRIO garanta esse ACESSO, materializando o DIREITO ao ACESSO ao Posto Tenente Coronel/Capitão de Fragata (Marinha do Brasil) de militares impedidos dos Curso de Aperfeiçoamento Superior pelos Atos de Omissão.



    5º PEDIDO – DIREITO AOS CÁLCULOS DA REPARAÇÃO (...) Quanto ao pagamento dos valores retroativos devidos, limitados aos 5 (cinco) anteriores do ajuizamento da ação, tendo em vista o reconhecimento da prescrição quinquenal. (...) A CORREÇÃO MONETÁRIA das parcelas devidas feita de acordo com a Lei nº 6.899/81, observando os índices previstos no Manual Orientador em que cada prestação tornou-se devida conforme jurisprudência do STJ. (...) A Medida Provisória nº 2.180-35 de 24/08/2001, em vigor por força do dispositivo na Emenda Constitucional nº 32, de 11/09/2001, acrescentou o artigo 1º-F à Lei 9.494/1997, estabelecendo que os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para o pagamento de verba remuneratórias devidas aos servidores e empregados públicos não poderão ultrapassar (%) de 6º (seis por cento) ao ano.



    (…)



    NO MÉRITO



    O Autor AMAFA – Associação dos Militares da Anistia das Forças Armadas, representada pelo seu Presidente, requer a citação do Réu, para que querendo, responder a presente AÇÃO ADPF, de conformidade com o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e prestar informações no prazo legal. (...) Sendo JULGADO PROCEDENTES os Pedidos formulados na exordial, para condenar a UNIÃO, e que alguns militares abaixo sejam incluídos nos respectivos Quadro, pelo tempo de serviço que já haviam adquiridos no serviço militar ativo, com as devidas PROMOÇÕES conforme as anotação no ‘MINISTÉRIO DA DEFESA’ pelos Comandos da Aeronáutica, Marinha e Exército. (...) Neste caso será consideranda ajuizada a presente AÇÃO ADPF, no mês de ABRIL DE 2024, sendo cabível a incidência dos juros ao mês a partir da CITAÇÃO”. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A análise da peça inicial da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental conduz à conclusão imediata de que ela não pode sequer ser conhecida por este Supremo Tribunal por múltiplos fundamentos, cada um deles, autonomamente, suficiente para impedir o válido prosseguimento da arguição proposta.



Da desnecessidade de regularização processual



    4. Na espécie, a arguente não juntou aos autos cópia de seu estatuto social, pelo que, nos termos do decidido na questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187/BA, deveria a associação requerente ser intimada para regularizar a instrução processual, comprovando-se, se fosse o caso, os requisitos constitucionais que a legitimariam ativamente para o caso, nos termos do inc. IX do art. 103 da Constituição da República.



    Entretanto, como afirmado, a presente arguição não pode ser conhecida. Assim, para se dar cumprimento aos princípios da economia processual e da celeridade, sequer é situação de se intimar a arguente para regularizar a representação processual.



                      Inépcia da petição inicial



    5. A extensa e ininteligível petição inicial é produzida com argumentos desconexos, desordenados e impertinentes processualmente. Deles não é possível extrair fundamentos jurídicos a justificar o processamento desta arguição de descumprimento de preceito fundamental neste Supremo Tribunal.



    Na espécie, não há correlação entre os argumentos expostos, os pedidos feitos na petição inicial e a natureza da ação de controle abstrato de constitucionalidade.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, petições ininteligíveis conduzem ao reconhecimento de inépcia da peça e à determinação de arquivamento.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “Habeas corpus. 2. A autoridade coatora não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência originária deste Tribunal para processar e julgar o habeas corpus. Art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal. 3. Habeas corpus não conhecido e determinado o arquivamento do pedido, por  inépcia da inicial” (HC n. 72.116-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 2.6.2000).



    6. Anote-se que, não fossem os dados acima expostos a comprovar evidente impossibilidade de regular processamento da petição apresentada, também não é de ser conhecida a presente arguição pela ausência de pressuposto processual consistente na indicação específica e expressa de ato do Poder Público questionado.



    Pelo art. 1º da Lei n. 9.882/1999, a arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de ato do Poder Público, anterior ou posterior à Constituição da República, estadual ou municipal, de órgão ou entidade dos Poderes Legislativo, Executivo ou Judiciário.



    Nos termos do art. 3º da Lei n. 9.882/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a petição inicial deve conter:



          “Art. 3º A petição inicial deverá conter:



          I - a indicação do preceito fundamental que se considera violado;



          II - a indicação do ato questionado;



          III - a prova da violação do preceito fundamental;



          IV - o pedido, com suas especificações;



          V - se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia  judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.



          Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento  de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação”.



    7. O art. 4º daquela mesma Lei estabelece que a petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator quando não cumpridas as condições e providos os requisitos para a sua processabilidade:



    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.



    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.” 



    Na espécie, a arguente, de maneira desarticulada e desconexa, parece argumentar pela inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 13.954/2019, sem especificar quais seriam eles.



    Também não há, na petição inicial, pedido expresso para que este Supremo Tribunal declare a inconstitucionalidade de norma jurídica. O que se pede é a condenação da União ao pagamento de valores que, para a arguente, deveriam ser assegurados aos integrantes da categoria. 



    O pedido posto nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental extrapola a natureza da ação de controle abstrato de constitucionalidade, pelo que também por isso não pode ser conhecida a arguição.



    8. Ausentes os requisitos constantes no inc. III e parágrafo único do art. 3º da Lei n. 9.882/1999, há de se ter por inepta a petição inicial com o seu consequente indeferimento liminar.



    Assim, por exemplo, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal: ADPF n. 518, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 9.11.2018, e ADPF n. 139, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 14.2.2014.



Da impossibilidade de rediscussão da matéria



    9. Ainda que esses óbices pudessem ser superados, melhor sorte não assistiria à arguente.



    Na espécie, questiona-se dispositivos não especificados da Lei 
n. 13.954/2019. A lei já foi questionada neste Supremo Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.092, Relator o Ministro Edson Fachin.



    Em 22.8.2023, a ação foi julgada improcedente, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E MILITAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.954, DE 2019, QUE ALTERA O ESTATUTO DOS MILITARES E MODIFICA O DIREITO À REFORMA DE MILITARES TEMPORÁRIOS. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IGUALDADE, À RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E À PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. VIOLAÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. DIFERENCIAÇÃO DE TRATAMENTO JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Norma que dispõe sobre a reforma de militares temporários não está sujeita à reserva de lei complementar. 2. As diferenças entre as carreiras de militares efetivos e temporários não autorizam que o Poder Judiciário estenda a uma os direitos assegurados pela outra. Precedentes. 3. A indenização civil por acidente de trabalho não se confunde com o direito à reforma de militares: o temporário que não for capaz de desempenhar as funções militares, mas apenas as civis, não poderá ser indenizado por prazo superior ao da duração legal do contrato temporário. 4. O princípio da proibição do retrocesso não abriga direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos. Precedentes. 5. Ação direta julgada improcedente” (ADI n. 7.092, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22.8.2023, DJe 11.9.2023).



    10. Se se pudesse supor que a pretensão exposta pela arguente seria novamente questionar aquele diploma legal, inexorável ter de se concluir pela impossibilidade de prosseguimento por ser inegável a finalidade rescisória da arguente, providência vedada pela legislação de regência, nos exatos termos do art. 26 da Lei federal n. 9.868/1999: 



    “Art. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória” 



    Ressalte-se que a impossibilidade de se ajuizar ação rescisória contra decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade é entendimento pacífico neste Supremo Tribunal mesmo antes da vigência da Lei federal n. 9.868/1999. Confira-se, por exemplo:



    “Ação rescisória para rescindir ação desta Corte prolatado em ação direta de inconstitucionalidade. Seu descabimento. - Este Tribunal, ao julgar, por seu Plenário, a ação rescisória nº 878, firmou o entendimento de que não cabe ação rescisória contra representação de inconstitucionalidade de lei em tese (RTJ 94/49 e segs.), que a atual Constituição denomina ação direta de inconstitucionalidade. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 1.365-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 7.2.1997).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da prejudicialidade do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto foi declarado inconstitucional em outro processo de controle abstrato. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 86, DE 14.05.1996, QUE ACRESCENTOU A ALÍNEA  ‘J’ AO INC. I DO ART. 22 DO CÓDIGO ELEITORAL). SUSPENSÃO DA COISA JULGADA SOBRE INELEGIBILIDADE. EFICÁCIA RETROATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM O MESMO OBJETO DE OUTRA AÇÃO DIRETA JÁ JULGADA PELO MÉRITO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente, em parte, a ADI nº 1.459, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, e que teve por objeto o mesmo da presente ADI nº 1.460, ajuizada pela Procuradoria Geral da República. 2. Na oportunidade, a Corte declarou a inconstitucionalidade, apenas, das expressões ‘possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado’, contidas no art. 22, alínea ‘j’, do Código Eleitoral, esta acrescentada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 86/96, bem como das expressões 
‘aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à sua vigência’, constantes do art. 2º da mesma Lei Complementar. 3. Como tal decisão do Plenário da Corte, na ADI 
nº 1.459, tem eficácia ‘erga omnes’, resta sem objeto, agora, a presente ADI nº 1.460. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga prejudicada. Unânime” (ADI n. 1.460, Relator o Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 25.6.1999).



    11. Anote-se que o entendimento de haver perda superveniente do objeto de ação direta ajuizada contra dispositivo declarado inconstitucional em outro processo de controle abstrato também se aplica aos casos nos quais declarada a constitucionalidade da norma questionada na nova ação, notadamente pela natureza dúplice da ação direta de inconstitucionalidade.



    Como salientado, por exemplo, por Gustavo Binembojm, pela vigência da Lei n. 9.868/1999, “assumiu-se, de uma vez por todas, que as ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade são ações dúplices. Demais disto, ficou claro que os efeitos das decisões em uma e outra ação são rigorosamente simétricos. Isto significa que a procedência da ação direta de inconstitucionalidade equivale à improcedência da ação declaratória (proclamação da inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo) e que a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade equivale à procedência da ação declaratória de constitucionalidade (proclamação a constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo)” (BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, pg. 199). 



    No julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 6.630, este Supremo Tribunal assentou que a decisão pela qual “se declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta, além de produzir efeitos vinculantes e erga omnes, é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, ficando, destarte, vedada a possibilidade de ação rescisória desse julgado (RTJ 94/49); exatamente, para garantia da segurança jurídica, a partir da presunção já referida de que, por ser aberta a causa de pedir, a CORTE SUPREMA analisou todos os argumentos relativos a arguição de inconstitucionalidade” (Relator o Ministro Nunes Marques, Redator para Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2022, grifos nossos).



    No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves sustenta que “a cognição realizada pelo tribunal na realização do controle concentrado é rigorosamente a mesma quando da declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, não havendo sentido em afirmar-se existente a coisa julgada material somente na hipótese de inconstitucionalidade. Não entendo sadio ao sistema afastar a segurança jurídica típica da coisa julgada das decisões de constitucionalidade de normas feitas abstratamente pelo Supremo Tribunal Federal” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Ações constitucionais – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013, Pg. 49).



    12. Este Supremo Tribunal apenas admite a revisão de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade “quando há processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas substanciais” (ADI n. 4.363-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 7.12.2018). Esse não é o caso dos autos.



    13. Múltiplos são, pois, os óbices para que a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pudesse ser conhecida, devendo ser a peça inicial liminarmente indeferida nos termos do § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999, antes mencionado.



    14. Pelo exposto, manifestos a inépcia da petição inicial e o não cabimento da arguição, indefiro a petição inicial desta arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 4º da Lei n. 9882/1991).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora